Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702394-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO COELHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes, com emprego de arma branca e de arma de fogo, para o crime de roubo simples ou de violação de domicílio, quando juntado aos autos elementos de comprovação da prática do delito, por três indivíduos, mediante grave ameaça, cuja consumação só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 1.1. Mantém-se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo se o laudo de exame de eficiência atesta que a arma, municiada, está apta a realizar disparos. 2. Para a configuração do delito de corrupção de menor, por se tratar de crime formal, basta que o jovem esteja inserido na cena do crime, independentemente de o réu saber da sua idade. Ademais, a qualificação do adolescente se encontra devidamente documentada nos autos, comprovando que o mesmo contava com 14 (quatorze) anos na data do fato. 3. Os atos preparatórios saíram da esfera cognitiva e perpassaram os atos executórios, pois, os assaltantes arquitetaram o plano, pularam o muro com armas e cordas em punho, visando imobilizar as vítimas, forçar a porta de entrada da casa, sendo a ação paralisada em virtude da chegada da polícia. 3.1. Outrossim, em virtude da atuação policial, os réus não chegaram a ter contato físico com as vítimas. Logo, não houve agressão ou subtração dos bens, em que pese o temor impelido à família, que se viu atemorizada com estranhos tentando invadir o seu lar durante a madrugada. Assim, devida a redução pela tentativa do “iter criminis” percorrido à razão de 1/3 (um terço). 4. Inexistindo fundamentação idônea para o recrudescimento das circunstâncias judiciais negativadas em patamar superior a 1/6 (um sexto), faz-se necessário o redimensionamento para a redução da pena. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, 17, 59 e 157, §2o, todos do Código Penal, asseverando que o acórdão não levou em consideração o laudo pericial que concluiu pela ineficiência da arma de fogo, além de ter ignorado que, de acordo com o iter criminis percorrido na tentativa, a hipótese é de redução da pena no percentual máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14, 17, 59 e 157, §2o, todos do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à manutenção da causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo (vide item 1 da ementa acima), seja quanto à fração aplicada em razão da tentativa, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: "Alterar a fração da minorante da tentativa exigiria reexame dos fatos e provas da causa, para aferir quanto do iter criminis foi percorrido pelos réus. Incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.253.827/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012